Tribunal: TJSP
Processo: 2158854-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo majorado, receptação e associação criminosa. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador do vírus HIV. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Com relação ao Coronavírus, relatório médico acostado aos autos dá

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo majorado, receptação e associação criminosa. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador do vírus HIV. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Com relação ao Coronavírus, relatório médico acostado aos autos dá conta de que o paciente vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional, sendo que o Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Paciente condenado por crimes graves, envolvendo violência e grave ameaça. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158854-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ROGERIO
APARECIDO CARAMELO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158854-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.876
2
HABEAS CORPUS No: 2158854-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ROGÉRIO APARECIDO CARAMELO
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM
2a RAJ
Comarca de
Araçatuba
Voto no: 11.876
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Paciente
com
condenação definitiva por roubo majorado, receptação e
associação criminosa. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar por
fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador do
vírus HIV. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie,
em atenção ao art. 117 da LEP. Com relação ao Coronavírus,
relatório médico acostado aos autos dá conta de que o paciente
vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional, sendo
que o Poder Público já vem adotando medidas necessárias para
que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Paciente condenado por crimes graves, envolvendo violência e
grave ameaça. Segurança pública não pode ser colocada em risco
mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ROGÉRIO
APARECIDO
CARAMELO,
sob
a
alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM
2a RAJ

Comarca de Araçatuba, no bojo do processo no 1006555-22.2020.8.26.003,
pleiteando prisão domiciliar.
Salienta que, conforme Recomendação no 62 do CNJ, aos
presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem ser
determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do vírus e
se proteja a integridade física dos acusados. Deste modo, considera ser
desproporcional a manutenção do cárcere cautelar ante pandemia da COVID-19,
em razão de apresentar baixa imunidade no momento e ser portador de HIV
positivo, estando mais propenso a contrair e/ou disseminar o coronavírus na
aglomeração do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158854-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.876
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que o paciente seja colocado imediatamente em prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
O pleito liminar foi negado (fls. 96/98).
As informações foram prestadas (fls. 102/103).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 106/113).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder o almejado alvará de soltura à
guisa de antecipação de progressão de regime, uma vez que o paciente se
encontra preso por força de condenação definitiva, por crime grave, envolvendo
violência e grave ameaça, sendo de uma temeridade incalculável reinseri-lo no
convívio social, à míngua de elementos concretos que permitam aferir a efetiva
assimilação da terapêutica penal.
O paciente cumpre pena no regime fechado na unidade II de
Mirandópolis referente a 10 execuções que possui com vencimento de pena
previsto para 03/07/2034 pela prática de roubo majorado, receptação e
associação criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158854-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.876
4
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime fechado, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por de ser portador do vírus HIV não pode ser utilizado como
argumento capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir, sem
arcar com as consequências de seus atos.
Ademais, em sede de cognição sumária, não há quaisquer
elementos nos autos que permitam concluir que a unidade prisional em que o
paciente se encontra não possua capacidade para fornecer tratamento médico
adequado, em caso de necessidade. Pelo contrário, o relatório de fl. 95,
elaborado por membro da equipe de saúde do estabelecimento prisional, atesta
que ROGÉRIO APARECIDO vem recebendo tratamento médico satisfatório,
sendo supervisionado em unidade que conta com equipe de saúde
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158854-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11.876
5
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR